Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO CAPILAR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Tratamento capilar. Falha na prestação de serviço. Ausência de comprovação. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora contratou os serviços e produtos fornecidos pelo réu, denominado “mega hair”, no valor de R$ 3.000,00. O serviço consistia na aquisição e aplicação do produto (aplique capilar), com o objetivo de deixar o cabelo da autora mais “cheio”, além promover o retoque das mechas. Conforme alega a autora, seu cabelo apresentou manchas, bem como exibia aparência de cabelo sintético. Em análise aos documentos do processo, não se vislumbra falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. As fotos juntadas pela autora (ID. 22488995 - Pág. 14/17) não evidenciam qualquer defeito ou vício do produto ou do serviço. Pelas simples análise das imagens não é possível perceber anormalidade relacionadas a manchas ou outros problemas no cabelo da autora. As conversas juntadas (ID 22488995 - Pág. 11), apesar de demonstrar insatisfação da autora com o serviço prestado, não são suficientes para comprovar eventual defeito. Nesse ponto, caberia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Mesmo nas relações consumerista, o autor deve produzir o mínimo de prova, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não se verificou no caso concreto.
3 – Responsabilidade Civil. Ausência de ato ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais ou materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelos réus, não se acolhe os pedidos de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W